Tribunal: TJSP
Processo: 1015491-07.2018.8.26.0032
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Marcondes D'Angelo
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
RECURSO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – COMPRA E VENDA DE BEM MÓVEL – PISOS E REVESTIMENTOS – RELAÇÃO CONSUMERISTA – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. Não se vislumbra omissão, contrariedade ou obscuridade no Aresto embargado. Toda a matéria fática foi devidamente analisada, não restando nenhum ponto sujeito à apreciação judicial. Ausentes os pressupostos para se acolher a irresignação.

Ementa:
RECURSO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – COMPRA E VENDA DE BEM MÓVEL – PISOS E REVESTIMENTOS – RELAÇÃO CONSUMERISTA – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. Não se vislumbra omissão, contrariedade ou obscuridade no Aresto embargado. Toda a matéria fática foi devidamente analisada, não restando nenhum ponto sujeito à apreciação judicial. Ausentes os pressupostos para se acolher a irresignação. Recurso de embargos de declaração conhecido e rejeitado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000553558
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1015491-07.2018.8.26.0032/50000, da Comarca de Araçatuba, em que é embargante
AILTON CHIQUITO, é embargado DECORART ARAÇATUBA ACABAMENTOS
PARA CONSTRUÇÃO LTDA- ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente) e CLAUDIO HAMILTON.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
MARCONDES D'ANGELO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1015491-07.2018.8.26.0032/50000 -Voto no
2
Recurso de Embargos de Declaração no 1015491-07.2018.8.26.0032/50000.
Comarca: Araçatuba.
04a Vara Cível.
Processo no 1015491-07.2018.8.26.0032.
Prolator ( a ): Juiz Sérgio Ricardo Biella.
Embargante ( s ): Ailton Chiquito.
Embargado ( s ): Decorart Araçatuba Acabamentos Para Construção
Limitada.

VOTO No 48.856/2020.
RECURSO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – COMPRA E
VENDA DE BEM MÓVEL – PISOS E REVESTIMENTOS –
RELAÇÃO CONSUMERISTA – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE
DANOS MATERIAIS E MORAIS. Não se vislumbra omissão,
contrariedade ou obscuridade no Aresto embargado. Toda a
matéria fática foi devidamente analisada, não restando nenhum
ponto sujeito à apreciação judicial. Ausentes os pressupostos para
se acolher a irresignação. Recurso de embargos de declaração
conhecido e rejeitado.
Vistos.
Embargos de declaração opostos
por AILTON CHIQUITO com fundamento no artigo 1.022 do
Código de Processo Civil, contra o Acórdão de folhas 205/210 que,
por unanimidade de votos, deu provimento ao apelo da embargada
para afastar a condenação ao pagamento de danos morais,
negando provimento ao recurso do embargado.
O
embargante
defende
erro
material e obscuridade acerca da distribuição do ônus
sucumbencial, defendendo ser vencedor na maioria dos pedidos.
Pede a apreciação da matéria,
visando sanar os vícios apontados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1015491-07.2018.8.26.0032/50000 -Voto no
3
Este é o relatório.
Os embargos de declaração são
instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, e não
meio hábil ao reexame da causa. Com efeito, “a pretexto de
esclarecer ou completar o julgado, não pode o acórdão de
embargos de declaração alterá-lo” (RTJ 90/659).
THEOTONIO NEGRÃO traz o
seguinte julgado acerca do limite dos :
“Os embargos de declaração não devem revestir-se de caráter infringente. A
maior elasticidade que se lhes reconhece, excepcionalmente, em casos de erro
material evidente ou de manifesta nulidade do acórdão (RTJ 89/548), não
justifica, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de
recurso, a sua inadequada utilização com o propósito de questionar a correção
do julgado e obter, em conseqüência, a desconstituição do ato decisório (RTJ
154/223)” (in “Código de Processo Civil e Legislação em Vigor”, 38a ed., São
Paulo: Saraiva, 2006, nota 6 ao art. 535, p. 658).
É
o
posicionamento
do
E.
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, em v. Acórdão relatado pelo
Ministro CELSO DE MELLO, o que segue: “como se sabe, os
embargos de declaração destinam-se, precipuamente, a desfazer
obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que
eventualmente se registrem no acórdão proferido pelo Tribunal.
Essa modalidade recursal só permite o reexame do acórdão
embargado, quando utilizada com o específico objetivo de
viabilizar um pronunciamento jurisdicional de caráter integrativo-
retificador, vocacionado a afastar as situações de obscuridade,
omissão ou contradição, e a complementar e esclarecer o conteúdo
da decisão proferida. (...)” (EMB. DECL. No AG. REG. do Agravo
de Instrumento 552.548-9/ AC - 2a T. - j. em 04.03.2008).
JOSÉ FREDERICO MARQUES
ensinou que não se pode admitir, no julgamento dos embargos de
declaração, “(...) que se inove além dos limites da simples

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1015491-07.2018.8.26.0032/50000 -Voto no
4
declaração, para, indevidamente, se corrigirem errores in
judicando ou in procedendo, como se o recurso fosse de embargos
infringentes” (in “Manual de Direito Processual Civil”, vol. III, 6a
ed., São Paulo: Saraiva, 1982, p. 162, no 632, parte final), afinal,
pontificou PONTES DE MIRANDA que nos embargos de
declaração ao juiz não se pede que redecida, mas que reexprima
(in “Comentários ao Código de Processo Civil”, tomo VII, Rio de
Janeiro: Forense, 1975, pp. 399 e 400).
Em que pese o inconformismo
recursal, inexiste violação aos preceitos legais mencionados.
Ao contrário do afirmado, afigura-
se correta a fixação da verba honorária no patamar de 10% ( dez
por cento ) da condenação para cada um dos procuradores.
Ora,
o
embargante
pleiteou
indenização moral de R$ 15.000,00 ( quinze mil reais ), danos
materiais de R$ 22.409,36 ( vinte e dois mil, quatrocentos e nove
reais e trinta e seis centavos ), e multa de R$ 13.601,87 ( treze mil,
seiscentos e um reais e oitenta e sete centavos ).
Assim, o somatório dos pedidos foi
de R$ 51.000,00 ( cinquenta e um mil reais ).
Do visto, restou condenação a
favor do requerente apenas quanto aos danos materiais de R$
22.409,36 ( vinte e dois mil, quatrocentos e nove reais e trinta e
seis centavos ), além de multa de R$ 4.481,87 ( quatro mil,
quatrocentos e oitenta e um reais e oitenta e sete centavos ).
Portanto, afigura-se acertada a
distribuição igualitária das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios, vez que as partes restaram vencedoras e
vencidas em iguais proporções.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1015491-07.2018.8.26.0032/50000 -Voto no
5
Inexiste,
pois,
omissão,
obscuridade, contradição ou erro material a sanar, de modo que o
presente recurso não é meio processual adequado a rediscutir os
temas já suficientemente dirimidos.
Ante o exposto, rejeitam-se os
embargos de declaração, nos moldes dessa decisão.
MARCONDES D'ANGELO
DESEMBARGADOR RELATOR